Tribunal: TJES
Processo: 5039422-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039422-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SIRNEIS CANDIDA HILDEFONSO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5039422-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: SIRNEIS CANDIDA HILDEFONSO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. PARADIGMA QUE TRATA DE FORTUITO EXTERNO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE ENVOLVE QUESTÕES OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MÉRITO. DIREITO DE RECUSA DO CONSUMIDOR À REACOMODAÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CULPA EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS COM RESERVA DE HOTEL E TRANSLADO NÃO USUFRUÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. FRUSTRAÇÃO DOS PLANOS DE VIAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea na restituição dos valores das passagens adquiridas e não utilizadas, no ressarcimento de danos materiais correspondentes a diárias de hotel e translado perdidos, bem como no pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento e alteração de voo. A recorrente aduz, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF. No mérito, alega que o atraso ocorreu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, sustentando a ocorrência de caso fortuito a afastar a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em analisar: (i) se cabe a suspensão do processo por força do Tema 1417 do STF; (ii) se a manutenção não programada de aeronave configura excludente de responsabilidade civil por força maior ou caso fortuito; (iii) se o consumidor é obrigado a aceitar a remarcação de voo ou se possui o direito ao ressarcimento integral das passagens não utilizadas; e (iv) se restaram caracterizados os danos materiais e o dever de pagar indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Rejeita-se o pedido de suspensão processual pelo Tema 1417 do STF, uma vez que o paradigma de repercussão geral versa sobre a responsabilidade civil de transportador aéreo em casos de fortuito externo, hipótese fática que destoa inteiramente das questões de ordem operacional e técnica alegadas no presente feito. A alegada manutenção não programada de aeronave constitui fator operacional interno, inerente ao risco do empreendimento e à atividade econômica de transporte aéreo, configurando fortuito interno que não elide o nexo de causalidade. O contrato de transporte vincula reciprocamente os contraentes. Sendo o voo cancelado ou alterado significativamente por conveniência da operadora, assiste ao passageiro o direito de recusar a reacomodação em voo diverso, fazendo jus ao ressarcimento integral do montante pago pelas passagens não usufruídas, haja vista que o serviço não se realizou por culpa da transportadora. Outrossim, incumbe à requerida ressarcir os prejuízos materiais reflexos decorrentes da modificação do voo, relacionados à impossibilidade de fruição de diárias de hospedagem reservadas e serviço de translado contratado. A frustração dos planos de viagem e as adversidades impostas à consumidora superam o mero aborrecimento, caracterizando danos morais passíveis de compensação.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6º, VI, 14, 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 393, 730 e 734 do Código de Civil.

RELATÓRIO

SIRNEIS CANDIDA HILDEFONSO ajuizou ação em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., noticiando que adquiriu passagens aéreas junto à companhia requerida e que, de forma imprevista, teve seu voo cancelado pela operadora, com reacomodação para horário que não atendia aos seus interesses. Expôs que recusou a reacomodação proposta em razão da incompatibilidade de horários com seus compromissos preestabelecidos e solicitou o reembolso dos valores desembolsados, o qual não foi administrativamente efetuado. Salienta que o evento resultou na impossibilidade de usufruir de reservas de hotel e serviços de translado contratados no destino de viagem. Postulou a condenação da ré na devolução do montante despendido com as passagens, no ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos com hospedagem e translado, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito com fulcro no Tema 1417 do STF. No mérito, justificou o cancelamento com a alegação genérica de problemas operacionais, defendendo que tal circunstância configura motivo de força maior capaz de romper o nexo causal. Sustentou a licitude de sua conduta e o oferecimento de alternativas de reacomodação adequadas às normas da ANAC, pugnando pela improcedência dos pleitos autorais ante a ausência de ato ilícito indenizável.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a concessionária ré a restituir à autora o valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas, a ressarcir o prejuízo material referente às diárias de hotel e ao translado perdidos, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada com o teor do julgado, a requerida interpôs recurso inominado (id. 19747340) pleiteando preliminarmente o sobrestamento do feito. No mérito, repisa os argumentos de caso fortuito por manutenção emergencial do avião, pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Foram apresentadas as devidas contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso inominado interposto pela companhia aérea requerida.

Do pedido de suspensão do processo.
A recorrente postula o sobrestamento do presente feito sob a alegação de que a matéria controvertida amolda-se ao Tema nº 1417 do Supremo Tribunal Federal, cujo objeto de repercussão geral visa definir a extensão da responsabilidade civil das transportadoras aéreas.

Contudo, afasta-se o pedido de suspensão processual formulado. O paradigma cadastrado no Tema 1417 do STF cuida da responsabilidade civil de transportador aéreo de passageiros por danos decorrentes de fortuito externo. No caso vertente, as justificativas trazidas pela companhia aérea circundam problemas estritamente técnicos e de ordem operacional, notadamente a necessidade de manutenção não programada da aeronave, só mencionada em sede recursal. Tais eventos não guardam consonância com a definição de fortuito externo, cuidando-se de típicos percalços de ordem administrativa e operacional corporativa que sequer foram devidamente especificados ou comprovados até a interposição do recurso inominado.

Logo, mostra-se inaplicável a suspensão requerida, razão pela qual
REJEITA-SE
o pedido em questão.

Do mérito.
Passando à análise do mérito, a relação existente entre as partes ampara-se nas regras do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária de transporte aéreo de forma objetiva pelas falhas verificadas na prestação de seus serviços, a teor do artigo 14 do referido diploma legal.

A defesa da recorrente repousa na alegação de que a modificação e o consequente cancelamento do voo da autora decorreram de manutenção não planejada da aeronave, circunstância que, segundo o seu entendimento, caracterizaria caso fortuito ou de força maior capaz de excluir a sua responsabilidade civil.

Todavia, tal tese não comporta acolhimento. A manutenção mecânica de aviões, ainda que realizada de maneira intempestiva ou emergencial, está diretamente inserida na atividade rotineira de transporte de passageiros. Constitui fortuito interno, intimamente associado aos riscos inerentes ao empreendimento explorado pela recorrente, não sendo hábil para romper o nexo causal ou descaracterizar o defeito na prestação do serviço público outorgado. O transportador assume a obrigação de resultado de conduzir o passageiro ao destino contratado com segurança e pontualidade, respondendo pelas falhas operacionais decorrentes de sua frota.

O contrato de transporte aéreo estabelece obrigações recíprocas. Havendo alteração significativa no voo originalmente contratado por fato imputável à transportadora, o consumidor possui a prerrogativa legal de recusar a reacomodação em novos horários propostos que lhe sejam prejudiciais ou inconvenientes. Nesses casos, assiste-lhe o pleno direito ao ressarcimento integral do montante desembolsado pelas passagens aéreas que não foram utilizadas, visto que o serviço não se realizou por culpa exclusiva da empresa ré.

Ademais, resta plenamente caracterizado o dever de indenizar os danos materiais suportados pela recorrida. O cancelamento do transporte aéreo frustrou o restante do cronograma de viagem planejado pela consumidora, que restou impossibilitada de usufruir da hospedagem previamente reservada e dos serviços de translado contratados no local de destino. Trata-se de prejuízos materiais diretos e imediatos, devidamente documentados, que decorreram diretamente da inadimplência contratual da ré e que devem ser integralmente ressarcidos.

Por fim, os danos morais sofridos pela recorrida restaram configurados na espécie. O descumprimento imotivado do contrato de transporte e a subsequente frustração dos planos de viagem, impedindo a passageira de realizar o trajeto almejado e desorganizando suas reservas no destino, geram abalo psíquico, angústia e sentimento de impotência que superam em muito a barreira do mero dissabor ou contratempo cotidiano.

O valor de indenização fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com a gravidade do ato ilícito e as circunstâncias específicas da lide, atendendo de forma equitativa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.

Portanto, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado de id. 19747340 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)